Tribunal: TJDFT
Processo: 0705533-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME e outros, com pedido de efeito suspensivo, contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de Embargos à Execução de Cédula de Crédito Rural Hipotecária, afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, indeferiu a inversão do ônus da prova requerida para juntada de novos documentos pelo Embargado e de produção da prova pericial contábil. Em síntese, alega a Agravante que a Decisão agravada merece ser modificada no que diz respeito a redistribuição do ônus da prova seja em face do Código de Defesa do Consumidor, seja com fundamento no no art. 373, caput; inciso I, §§ 1°, 2° e 3° do CPC/2015, haja vista que se trata de contrato de adesão e está configurada a hipossuficiência econômica em face do banco-agravado. Invoca precedentes que considera favoráveis à flexibilização da incidência do CDC quando diante de contratos firmados entre instituições financeiras e o agricultor e ressalta, ainda, que a Súmula 297 do STJ não exclui o produtor rural. Nesse contexto, afirma que se faz necessária a juntada, pelo Agravado, dos documentos comprobatórios dos lançamentos e registros a débito ou a crédito nas contas de depósitos dos emitentes, relativos ao financiamento sob exame, os quais sustenta que jamais lhe foram apresentados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. Comprovante de preparo conforme ID Num. 14858612 - Pág. 1 e Num. 14858613 - Pág. 1. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 995, parágrafo único do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada. Como se vê através dos autos de origem, trata-se de empréstimo para subsidiar atividades agrárias consubstanciando em cédula de crédito rural hipotecária, hipótese que não se amolda à relação consumerista conforme já se pronunciou reiteradamente esta eg. Corte, oportunidades nas quais vem salientando que o produtor rural que busca financiamento para implementar a sua própria atividade rural não é considerado consumidor final, o que afasta, pelo menos em principio, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a pretendida inversão do ônus da prova. Por outro lado, ainda sob um primeiro e provisório exame, não socorre à Agravante invocar as disposições do artigo 373, §§ 1o, 2 e 3o. Vigora no ordenamento jurídico o principio do livre convencimento do juiz que como destinatário da prova, diante dos elementos de convicção produzidos nos autos, cabe analisar a necessidade ou não das diligências requeridas. Conforme o entendimento do Juízo a quo, os elementos já apresentados são suficientes para analise da liquidez do título. Assim, considerou desnecessária a juntada de outros documentos, bem como dispensável a prova pericial requerida, salientando tratar-se de matéria exclusivamente de direito. Nesse sentido, sob uma analise de cogniçao sumária, a Decisão agravada foi proferida de forma fundamentada e em consonância com os ditames legais que disciplinam a produção de provas, razão pela qual mostra-se recomendável manter os seus efeitos pelo menos ate ulterior Decisão do Colegiado. INDEFIRO, POIS, O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasilia, 1o de abril de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator